Tribunal: TJSP
Processo: 1015894-18.2025.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. A adquirente ajuizou ação com o objetivo de rescindir o contrato de compromisso de compra e venda de um imóvel na planta, pedindo a devolução integral dos valores pagos. A causa de pedir se fundamenta no inadimplemento da incorporadora, caracterizado pela paralisação completa

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. A adquirente ajuizou ação com o objetivo de rescindir o contrato de compromisso de compra e venda de um imóvel na planta, pedindo a devolução integral dos valores pagos. A causa de pedir se fundamenta no inadimplemento da incorporadora, caracterizado pela paralisação completa das obras e pela manifesta impossibilidade de entrega da unidade no prazo contratualmente previsto. Sentença de procedência. Inconformismo da vendedora. ATRASO SUBSTANCIAL E PARALISAÇÃO DAS OBRAS. INADIMPLEMENTO ANTECIPADO. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. A culpa pela rescisão do contrato é exclusivamente da vendedora. O conjunto de provas demonstra, de forma inequívoca, a paralisação das obras e o ínfimo estágio da construção, configurando o inadimplemento antecipado do contrato. A alegação de que o prazo de entrega ainda não se esgotou não é suficiente para afastar a mora da construtora, pois a completa inércia no canteiro de obras e a ausência de evolução significativa tornam evidente e inevitável o descumprimento da obrigação de entregar o imóvel no tempo ajustado. Fatos públicos e notórios, como a consulta a publicações nas redes sociais oficiais da própria empresa, que admitem o início das obras para data iminente ao prazo final de entrega, reforçam, pelas regras de experiência comum, a manifesta inviabilidade de cumprimento do cronograma. RECOMPOSIÇÃO DO STATUS QUO ANTE. Uma vez que a culpa pela resolução contratual é da incorporadora, a restituição das partes à situação anterior se impõe, o que implica na devolução integral de todos os valores desembolsados pela compradora (Súmula no 543 do STJ). CLÁUSULA PENAL. A cláusula penal que autoriza a retenção de percentual sobre os valores pagos (art. 67-A da Lei no 4.591/64) é inaplicável ao caso, uma vez que sua incidência está restrita às hipóteses de rescisão por inadimplemento ou desistência do adquirente, e não da vendedora. COMISSÃO DE CORRETAGEM. A comissão de corretagem, nesse contexto, representa um prejuízo direto decorrente da falha da alienante, devendo ser integralmente restituída à adquirente como parte da reparação integral dos danos sofridos. JUROS DE MORA. Os juros de mora sobre os valores a serem restituídos devem incidir a partir da citação (art. 405 do Código Civil), pois a mora da vendedora foi o fato que deu origem à demanda. A tese fixada no Tema no 1002 do STJ é restrita aos casos de rescisão por culpa do comprador, o que não ocorre na presente situação. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração da verba honorária sucumbencial, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.